Tribunal: TJDFT
Processo: 0745564-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0745564-09.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MAURINO ALMEIDA RAMOS, NAIRMA DE ANDRADE RAMOS DESPACHO Consta dos autos que a requerida Sul América Companhia de Seguro Saúde interpôs agravo em recurso extraordinário (ID 38153568) contra a decisão de ID 37593231 que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. A parte autora apresentou petição anexando nova procuração no ID 38936055, contrarrazões ao agravo no ID 39023954 e manifestação no ID 39023956 na qual afirma que a agravante deixou de cumprir a determinação judicial de regularizar o plano de saúde do agravado. Assim, intime-se a requerida/agravante sobre a petição de ID 39023956 e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal